Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-58.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704077-58.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TRANSPORTADORA J.S. &amp; L.S. LTDA RECORRIDO: EDVANIO ALVES DE SOUZA DECISÃO O recurso é deserto. O recorrente interpôs recurso inominado no dia 24 de outubro de 2022, juntando apenas agendamento das guias de recolhimento das custas processuais e do preparo (ID 41572334 a ID 41572337). Sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso, a Lei 9.099/1995 possui regra específica: Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal exige a comprovação no prazo legal: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o. Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. (grifei) Não basta a apresentação de comprovante de agendamento. A lei exige a demonstração do efetivo pagamento do preparo no prazo de 48 horas, contado a partir da interposição do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. INCOMPLETUDE DO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS. COLACIONADO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO SEM A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 168 DO FONAJE). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo. II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único). III. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". IV. Além disso, o artigo 192 do Provimento Geral da Corregedoria dispõe que: O interessado apresentará guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas processuais mediante apresentação de um dos seguintes documentos: (...) § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. V. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento. VI. No caso concreto, o recorrente interpôs o recurso sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais, à míngua de demonstração do efetivo recolhimento das custas iniciais - "Guia Inicial - 1a Instância" (consta tão somente comprovante de agendamento do respectivo título e o pagamento do "preparo" - "Guia Recurso - Juizado Especial", consoante ID. 36590764). VII. No mais, conforme o entendimento firmado no Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC. VIII. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 991723, DJE: 13/2/2017; 2a TR, acórdão 1200569, DJE: 20/9/2019; 3a TR, acórdão 1070998, DJE: 7/2/2018. IX. Recurso não conhecido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, art. 55). (Acórdão 1439575, 07407444420218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA